Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600165-38.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600165-38.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 13/09/2021
Processo referência: 0600165-38.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600165-
38.2020.6.16.0003 que, considerando a gravidade da falha não sanada pela prestadora, com fulcro
no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art.
487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido para desaprovar as contas de Adriana Senter,
candidata ao cargo de Vereadora em Curitiba, pelo PV, nas eleições municipais de 2020. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Adriana Senter,
candidata ao cargo de Vereador, pelo Partido Verde - PV, no município de Curitiba/PR,
desaprovadas tendo em vista omissão de receitas e gastos referente à nota fiscal nº 929 (R$
175,00) emitida pelo fornecedor A Grafica Curitiba Eireli e sobre a ausência de trâmite prévio pela
conta bancária da receita utilizada. Quanto às omissões de despesas/receitas, relativa à nota fiscal
nº 929 (R$ 175,00) com o fornecedor A Grafica Curitiba Eireli, em que pese a retificação das contas
para constar o lançamento da despesa, a candidata manteve-se inerte quanto à comprovação da
origem do recurso utilizado com a despesa supracitada, persistindo a falha, vez que a despesa está
amparada por documento fiscal idôneo (art. 60 da Resolução nº 23.607/2019). Dessa forma, a
referida irregularidade sugere utilização de receita sem prévio trâmite pela conta bancária
específica de campanha (art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019) ou dívida de campanha (art. 33, §
3º c/c art. 34). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANA SENTER (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
ADRIANA SENTER (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
762
07/10/2021 11:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.785

RECURSO ELEITORAL 0600165-38.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ADRIANA SENTER
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849
RECORRENTE: ADRIANA SENTER
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE DE PEQUENA
REPERCUSSÃO NAS CONTAS.
PORCENTAGEM INFERIOR A 10%.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso
pelo órgão ad quem limitar-se-á à
matéria objeto da impugnação trazida
pela recorrente, qual seja, definir se a
falha encontrada pelo julgador de origem
é de natureza formal e se o montante
envolvido é alto o suficiente para atrair a
desaprovação das contas.

2. A falha apontada equivale a
aproximadamente 9,42% do total dos
recursos de campanha, estando dentro
do limite de 10% fixado por esta egrégia
Corte para superar a desaprovação das
contas e permitir a incidência dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a
aprovação das contas com ressalvas é
Num. 42718762 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711572842900000041694936
Número do documento: 21100711572842900000041694936

medida de rigor.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANA SENTER, candidata
ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da
003ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (IDs. 42694638 e 42694646) que desaprovou suas
contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art.
22, § 3º, da Lei 9.504/1997.

Em suas razões recursais (ID. 33126966), a recorrente afirma que a falha
reconhecida na sentença é de valor diminuto, representando menos de 10% do custo da
campanha, sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para atribuir à falha apenas as ressalvas.

Aduz que procedeu o recolhimento do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e
cinco reais) ao Tesouro nacional, como forma de demonstração de sua boa-fé.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para que as contas
sejam aprovadas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 42707033) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto.
Num. 42718762 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711572842900000041694936
Número do documento: 21100711572842900000041694936

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiação partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas da recorrente
apontando a existência de irregularidade referente à omissão de despesas.

Por primeiro, é de se esclarecer que a insurgência da recorrente não impugna
nem justifica ou esclarece a irregularidade reconhecida na sentença, tendo por objetivo
único e exclusivo que elas sejam reputadas como um desajuste meramente formal e sem
gravidade, de modo que não poderiam ensejar a desaprovação das contas.

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código
de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pela recorrente, qual seja, definir se as falhas encontradas pelo
julgador de origem são de natureza formal e se o montante envolvido é alto o suficiente
para atrair a desaprovação das contas.

Sob este prisma, a sentença pontuou que foi identificada omissão de
despesa, no valor total de R$ 175,00, com o fornecedor A GRAFICA CURITIBA EIRELI, o
que implica, necessariamente, a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza
acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal
natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a
depender da repercussão do ilícito.

Nesse contexto, constata-se que a falha apontada equivale a
aproximadamente 9,42% do total dos recursos de campanha (R$ 1.857,47), estando
dentro do limite de 10% fixado por esta egrégia Corte para superar a desaprovação das
contas e permitir a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
motivo pelo qual a aprovação das contas com ressalvas é medida de rigor.

Ademais, a candidata já recolheu o valor reputado indevido para o Tesouro
Nacional (ID. 42694651), o que evidencia a sua boa-fé e contribui para a decisão pela
aposição de ressalvas.

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para aprovar com
ressalvas as contas da candidata.

A parcial procedência decorre de o objeto da pretensão recursal ser a
aprovação das contas e, no caso, estão sendo apostas as ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim de,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para aprovar as contas da candidata com ressalvas,
nos termos da fundamentação.

Num. 42718762 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711572842900000041694936
Número do documento: 21100711572842900000041694936

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600165-38.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ADRIANA SENTER,
ADRIANA SENTER - Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO PANASOLO - PR43849 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718762 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711572842900000041694936
Número do documento: 21100711572842900000041694936